Tribunal: STF
Processo: RE 471110
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: 1. Reserva Florestal Serra do Mar: indenização.
É da
   jurisprudência do Supremo Tribunal que é devida indenização pela
   desapropriação de área pertencente à reserva florestal Serra do
   Mar, independentemente das limitações administrativas impostas
   para proteção ambiental dessa propriedade. Precedentes.
2.
   Indenização: redução do quantum: inviabilidade, no recurso
   extraordinário: Súmula 279.
É inviável modificar o quantum
   indenizatório fixado pelo Tribunal a quo com base nos laudos
   periciais apresentados pelas partes, que demandaria o reexame de
   fatos e provas, ao que não se presta o recurso extraordinário
   (Súmula 279).
3. Juros compensatórios e moratórios: recurso
   extraordinário: inadmissibilidade: questão decidida pelo acórdão
   recorrido com base em jurisprudência do Superior Tribunal de
   Justiça, fundada em legislação infraconstitucional: incidência da
   Súmula 636.